Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO MENTAL. SITUAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. INDICAÇÃO TÉCNICA E JUDICIAL DA MEDIDA. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível oriunda de sentença que, confirmando tutela provisória deferida em ação proposta pela genitora, determinou ao ente distrital a internação compulsória de indivíduo dependente químico com quadro psiquiátrico, em unidade especializada da rede pública ou privada, nos termos do laudo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia quanto à legalidade da internação compulsória imposta ao Distrito Federal, sob a alegação de ausência de elementos justificadores da medida extrema, e à obrigação do ente público de custear o tratamento psiquiátrico e de reabilitação em saúde mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei no 10.216/2001 e da Constituição Federal (art. 196), o Estado possui o dever de assegurar, mediante políticas públicas, o acesso universal à saúde, inclusive em regime de internação compulsória, quando preenchidos os requisitos legais.
4. A medida está respaldada em relatório médico circunstanciado, que apontou risco concreto à integridade física e psíquica do paciente e de terceiros, diante de surtos psicóticos, uso abusivo de entorpecentes, tentativa de autoagressão e ausência de adesão a terapias ambulatoriais.
5. Constatada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a internação compulsória, determinada judicialmente e nos moldes da legislação de regência, mostra-se proporcional, razoável e necessária.
6. A obrigação do Estado de assegurar o tratamento e arcar com os custos da internação em estabelecimento adequado decorre do direito fundamental à saúde e é pacífica na jurisprudência desta Corte.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"É legítima a determinação judicial de internação compulsória de indivíduo com transtorno mental e dependência química quando demonstrada, por laudo técnico circunstanciado, a existência de risco atual à saúde do paciente ou de terceiros, bem como a ineficácia de recursos extra-hospitalares. O Estado tem o dever de promover e custear o tratamento em unidade especializada, assegurando o direito fundamental à saúde previsto na Constituição."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 196
Lei no 10.216/2001: arts. 3o, 4o, 6o, 9o
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdão 1824843, 0717493-81.2022.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024; Acórdão 1760924, 0711149-57.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/09/2023.